Tribunal: TJDFT
Processo: 0015422-05.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015422-05.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Proceda a Secretaria do Conselho Especial ao desentranhamento da petição de ID 13798471, porque referente a outros autos (Processo n. 0712397-34.2017.8.07.0018), e dos documentos que a acompanham (ID’s 13798473 a 13798476). Após, ao Distrito Federal para manifestação sobre os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, apresentados ao ID 11365952. I. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador